Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.

I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção da execução encontra ressonância nos artigos 801 e 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor ou de requerimento do réu.

III. Recurso conhecido e desprovido.